Tribunal: TJSP
Processo: 2216087-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERECIDO À PENHORA – REJEIÇÃO – veículo alienado fiduciariamente – não comprovação da idoneidade do bem para garantia da execução – propriedade fiduciária que impede a penhora do próprio veículo, permitindo apenas a penhora dos direitos que a devedora detém sobre ele – regra do art. 805 do CPC, a respeito da menor onerosidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERECIDO À PENHORA – REJEIÇÃO – veículo alienado fiduciariamente – não comprovação da idoneidade do bem para garantia da execução – propriedade fiduciária que impede a penhora do próprio veículo, permitindo apenas a penhora dos direitos que a devedora detém sobre ele – regra do art. 805 do CPC, a respeito da menor onerosidade da execução para o devedor, que não pode implicar óbice para a satisfação do interesse do credor, bem como para a celeridade da tutela jurisdicional, constitucionalmente assegurada – decisão mantida – agravo desprovido.